Tribunal: TJES
Processo: 0000823-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000823-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KIDS MANIA LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A jurisprudência da Suprema Corte e também deste Tribunal consagram o entendimento de que desvela-se o caráter confiscatório da multa cujo valor supere o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.

II. À luz da jurisprudência, o fato de a chamada multa qualificada, incidente sobre o descumprimento de obrigações que ensejam, por exemplo, sonegação fiscal, ainda estar sob o crivo de repercussão geral na Suprema Corte, a definir se em tais casos é legal a multa superior a 100% do tributo devido, não quer significar que haja autorização plena à imposição de penalidade em tal montante, ao contrário, ainda que o debate exista, a jurisprudência, hoje, pacífica, figura em sentido contrário.

III. Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000823-93.2021.8.08.0048

APELANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO:
KIDS MANIA LTDA - ME

JUIZ DE DIREITO: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, eis que irresignado com a Sentença que, em sede de ação anulatória de autos de infração proposta por
KIDS MANIA LTDA – ME,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o caráter confiscatório das multas aplicadas, reduzindo-as ao montante de 100% do valor do tributo apurado em cada auto de infração.

Em seu apelo alega o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
(i) a legalidade da multa aplicada, eis que destina-se a atender ao interesse público; (ii) a multa aplicada volta-se ao descumprimento de dever instrumental, não servindo de base de cálculo o valor do tributo, posto que não há relação direta com seu fato gerador; (iii) a multa é definida pelo ordenamento jurídico e não pelo Fisco; (iv) necessidade de distinção entre os tipos de multa.

Em contrarrazões, aduz
KIDS MANIA LTDA – ME
(i) a existência de erro material no lançamento tributário; (ii) a existência de erro na descrição da sanção aplicada no auto de infração 5.056.806-6; (iii) o caráter confiscatório da multa aplicada, afirmando não se tratar de uma multa isolada pelo mero não cumprimento de dever instrumental, mas há nos autos de infração lavrados menção a imposto devido; (iv) anulação dos autos de infração.

Pois bem.

De início, dou ensejo às questão processuais pendentes.

- PRECLUSÃO -

Deixo assente no caso presente a preclusão para a Autora Kids Mania Ltda., manifestar-se em trato irresignatório (embargos/apelação) quanto aos termos da sentença proferida na origem.

Neste grau de jurisdição, determinei a intimação da Autora Kids Mania Ltda., sobre o conteúdo da sentença, pois entendi não ter sido devidamente cientificada na origem quanto aquela decisão (ID 4327935).

A Parte restou, então, intimada da sentença, abrindo-se, naturalmente, seu prazo recursal, oportunidade em que, contudo, não manifestou nenhuma espécie de intento recursal, a revelar, portanto, precluso seu direito à irresignação.

Não socorrem a Empresa as petições de ID 4438717, ID 899679 e de fls. 369 dos autos físicos, notadamente porque não manifestam peças recursais, mas meros pedidos de intimação da sentença/abertura de prazo, ou mesmo pedidos extemporâneos de reconhecimento de vícios na sentença, parecendo ter olvidado a Parte que fora intimada ainda em março/2023, na decisão de ID 4327935, fluindo seu prazo recursal desde então, a materializar a
p
reclus
ão de
seu direito recursal face à sentença,
conforme certidão de ID 5255658
.

Nesse contexto, torno sem efeito a parte final da decisão de ID 4820305, oportunidade em que, segundo o petitório de ID 4438717, entendi que havia a kids Mania Ltda., interposto embargos declaratórios face a sentença, o que, de fato, não aconteceu, como bem esclareceu o Juízo
a quo
nas informações prestadas no ID 7862959.

Resta, portanto, precluso o direito de Kids Mania Ltda, à irresignação face à sentença proferida, no que indefiro o pedido de ID 8159163
e
ID 899679
.

- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO -

Em suas contrarrazões ao apelo vertido pelo Estado do Espírito Santo, a Kids Mania Ltda., manifesta, expressamente, a pretensão de reforma da sentença, em especial, a ver anulado os autos de infração objeto da lide, o que lhe fora negado na sentença.

A toda evidência, as contrarrazões de apelação não são a via adequada à pretensão de reforma do comando sentencial, não manejando a Parte o recurso adequado ao seu intento, a revelar, portanto, transitada em julgado a sentença neste ponto.

Logo, não se conhece das contrarrazões de apelação em todos os pontos ali vertidos que voltam-se à reforma da sentença, notadamente à anulação dos autos de infração.

- MÉRITO -

Adentrando, então, o mérito recursal, resta cediço que as multas aplicadas pelo Fisco em razão do descumprimento voluntário de obrigações pelo contribuinte, possuem o escopo de desencorajar a violação às normas tributárias, tendo o legislador estadual positivado esta finalidade por meio do art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001, o qual dispõe que “
A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária.
”.

Contudo, as razões expostas pelo Estado não se revelam aptas sobrepor-se à argumentação tecida pelo Juízo
a quo
em relação ao caráter confiscatório da multa imposta.

No caso, apurada a existência de operações desacobertadas de documento fiscal, o agente fiscalizador aplicou a multa então prevista na Lei Estadual 7000/01, art. 75, §3º, inciso XVII, letra “a”
1
, que dispunha que para o caso de o contribuinte deixar de emitir documento fiscal a multa será de
30% do valor
da operação
, o que na prática culminou com imposição de penalidade no valor de superior a
100% do tributo devido
.

Veja-se que no Auto de Infração 5.056.806-6 foi apurado devido o ICMS no valor de
R$ 120.923,85
(cento e vinte mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), enquanto a multa aplicada resultou em um montante de
R$ 216.429,30
(duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Em igual medida, no Auto de Infração 5.056.805-5 apurou-se devido o tributo no valor de R$
10.975,63
(dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), sendo aplicada multa no montante de
R$ 19.799,70
(dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Tal perspectiva faz cair por terra as razões do Estado, primeiro quando argumenta tratar-se de multa punitiva isolada decorrente de violação de mero dever instrumental, figurando tal argumento dissociado da realidade dos autos, porquanto a multa aplicada materializa manifesta punição decorrente do lançamento
ex officio
do tributo devido e omitido; em segundo lugar, porquanto desvela evidente o caráter confiscatório imposto.

O tema não é novo neste Tribunal, que tem já consagrado o entendimento, à luz da jurisprudência do STF, de que
a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de

100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130104094, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

Essa é a hipótese dos autos em que o valor da multa aplicada, em termos nominais, corresponde a mais de
175% do valor do tributo devido
, a revelar caracterizado o caráter confiscatório.

Há muito, já definiu a Suprema Corte, nas palavras do Min. Luiz Roberto Barroso, que
“Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

Neste mesmo sentido a Suprema Corte asseverou que “
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.
” (RE 833106 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).

Destaco precedente recente a reafirmar o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação federal aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.
2. A jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatório.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1454498 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 21-02-2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

Ademais, insta frisar que, no âmbito desta Corte Estadual o dispositivo que prevê a multa em questão foi objeto do incidente de inconstitucionalidade, tombado sob o nº 0002132-98.2011.8.08.0049, incidente rejeitado pelo Tribunal Pleno, justamente diante do fato de que ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal já terem decidido que a sanção não pode superar o valor do tributo devido:

CONSTITUCIONAL – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO
75, §3º, INCISO XVII, “A”, LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001
–
MULTA QUE SUPERA O VALOR DO TRIBUTO EM MAIS DE 100% (CEM POR CENTO) –
MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS TURMAS DO EG. STF – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADE – HIPÓTESE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 481 DO CPC/73 (ATUALMENTE CORRESPONDE AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC/15).
1 – “Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido”. Precedentes do STF. 2 – Em recentes decisões, o eg. STF afirmou que “não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte”, alargando, portanto, o espectro de aplicação da dispensa de reserva de plenário.
3 – Torna-se desnecessária a remessa da questão constitucional ao plenário do TJES, quando já existir pronunciamento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal. 4 – Incidente de inconstitucionalidade rejeitado.

(TJES, Classe: Arguição de Inconstitucionalidade Ap - Reex, 49110021323, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/04/2016, Data da Publicação no Diário: 26/04/2016)

À luz da jurisprudência, portanto, o fato de a chamada multa qualificada, incidente sobre o descumprimento de obrigações que ensejam, por exemplo, sonegação fiscal, ainda estar sob o crivo de repercussão geral na Suprema Corte, a definir se em tais casos é legal a multa superior a 100% do tributo devido, não quer significar que haja autorização plena à imposição de penalidade em tal montante, ao contrário, ainda que o debate exista, a jurisprudência, hoje, pacífica, figura em sentido contrário, a me parece, mais uma vez, dissociada da realidade as razões do Estado neste ponto.

No caso, como dito, o valor da multa aplicada supera o percentual de 100% do tributo devido, valendo acrescentar que extrapola os 175%, o que me acalenta quanto a caracterização do trato confiscatório da obrigação, tal como o fez o Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Vale destacar o entendimento já reiterado de nossa Corte em casos análogos ao dos autos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – INEXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, segundo firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5001288-98.2021.8.08.0021, Data: 28/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. MULTA VINCULADA AO NÃO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.
2. No caso, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), logo, não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a decisão que suspendeu a exigibilidade das multas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5004555-73.2023.8.08.0000, Data: 26/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO AFASTADA. RECHAÇADA A TESE DE MULTA MORATÓRIA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS SEGUNDO PARÂMETRO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. 1) (...) 5) Conforme o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF. 6) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (AI 838302 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 25/02/2014, DJ 31/03/2014).
7) A multa aplicada no patamar de 40% (quarenta por cento) do crédito tributário, prevista em lei, não viola o princípio constitucional da vedação ao confisco, porquanto somente são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do débito inscrito em dívida ativa.(...)
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180002132, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE REAL PARA REAL. INEXISTÊNCIA. MERA CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2º. LEI MUNICIPAL 5.428/00. IPCA-E. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 30%. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No que se refere à alegação de exceção de execução em razão da conversão do valor devido de real para real, entendo que tal não merece prosperar, na medida em que houve a mera correção monetária do débito pelo IPCA-E, conforme dispõe o art. 2º da Lei Municipal 5.428/00. inexiste excesso de execução mas mera correção monetária em observância ao princípio da legalidade, eis que efetuado considerando o acumulado do IPCA-E do exercício imediatamente anterior. 2. Quanto à alegação de natureza confiscatória da multa, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
Considerando que a multa fora aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) do crédito, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento).
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035954, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO). POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. ANÁLISE DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM O ACOMPANHAMENTO DA PRIMEIRA VIA DA NOTA FISCAL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.(...) 2) De acordo com o disposto no art. 63 da Lei Estadual nº 7.000⁄2001 e nos arts. 421, caput e § 1º, 519 e 612, todos do Regulamento do ICMS-ES, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.373-N⁄1998, o transporte de mercadorias sempre deverá ser realizado acompanhado da 1ª via da nota fiscal destas, não podendo tal documento ser substituído pelas demais vias, devendo o transportador responder por eventual falha. 3) Ainda que a recorrente alegue que a 4ª via da nota fiscal que acompanhava a mercadoria seria suficiente para possibilitar a incidência do imposto devido, visto que seria idêntica à 1ª via, a legislação em vigor não autorizava que as vias das notas fiscais fossem substituídas nas suas respectivas funções, o que é suficiente para, ao menos neste juízo perfunctório, manter o reconhecimento do descumprimento da obrigação acessória que gerou a imposição da multa, especialmente porque as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo que transcorreu perante a Receita Estadual foram devidamente motivadas. 4) As multas aplicadas pelo Fisco em razão do descumprimento voluntário de obrigações acessórias possuem o escopo de desencorajar a violação às normas tributárias, tendo o legislador estadual positivado esta finalidade por meio do art. 74 da Lei Estadual nº 7.000⁄2001.
5) A despeito de não possuírem natureza tributária, as multas decorrentes do descumprimento voluntário de obrigações acessórias não podem ser cobradas num importe que lhes confiram característica confiscatória, sob pena de ofensa ao princípio do não confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. 6) O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 7) Na hipótese, foi aplicada à recorrente a penalidade prevista no art. 75, § 3º, inciso X, alínea ¿a¿, da Lei Estadual nº 7.000⁄2001 (mantida com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 10.647⁄2017), consistente em multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da mercadoria, o que correspondeu, à época, ao valor de R$ 62.893,52 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), sendo que o ICMS devido seria de R$ 35.639,66 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), de modo que a sanção pelo descumprimento da obrigação tributária acessória foi superior ao percentual máximo de 100% (cem por cento) admitido pela jurisprudência, o que revela a sua aparente natureza confiscatória.
8) Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Desta feita, à luz do entendimento do STF e deste TJES, dispenso maiores digressões para
conhe
cer
do
recurso e NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida, oportunidade em que majoro em 2% os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo em desfavor do Apelante, na forma do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I e parágrafo 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

1

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo. XVII - deixar de emitir documento fiscal: a) multa de 30 % (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação; (trevogaoo pela Lei. 10.647/17 - aplicação por retroatividade benigna)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo em desfavor do Apelante, na forma do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I e parágrafo 11 do Código de Processo Civil.